Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717821-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Amalia Ribeiro dos Santos, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaração da parte executada para retificar as penhoras no rosto dos autos no 0718248-10.2024.8.07.0018 e no 0741862-95.2024.8.07.0001, limitando-as para o valor que exceder a 50 salários-mínimos. A agravante sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, §2o, do CPC. Alega que a medida é necessária diante da ausência de outros bens penhoráveis e da longa duração do processo (mais de 15 anos). Cita jurisprudência do STJ que entende favorável à sua tese. Requer a reforma da decisão agravada e a concessão de tutela de urgência para assegurar a efetividade da execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, limitou o valor das penhoras, nos processos acima referidos, para os valores que exceder a 50 salários-mínimos. Por outro lado, com relação à relevância da argumentação recursal, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. POSSIBILIDADE DA PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DA EXECUTADO. I. A impenhorabilidade de salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias de modo geral, prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito representativo de prestação alimentícia, segundo o disposto no § 2o do mesmo artigo. II. Na legislação civil e processual civil o termo ‘prestação alimentícia’ só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. III. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, ‘com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho’, na dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados ‘prestação alimentícia’, expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. IV. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira a alcançar honorários advocatícios que não se qualificam como ‘prestação alimentícia’. V. Seja qual for a natureza do crédito, a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. VI. A penhora de parte do salário do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV). VII. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. VIII. Autorizada, ante as particularidades do caso concreto, a penhora de 10% da remuneração líquida do executado, de maneira resguardar sua subsistência digna e de sua família e de favorecer a satisfação gradual do crédito do exequente. IX. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1858378, 07548768620238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator